Tribunal: TJDFT
Processo: 0746269-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746269-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 661.702/DF (Tema 1.026), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 28315167 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No que se refere ao apelo constitucional de ID 31990993, revela-se descabida sua interposição. A uma, porque o segundo acórdão limitou-se à análise da apelação frente ao precedente do Tema 1.026, refutando, no entanto, o juízo de retratação. A duas, porque admitir novo recurso, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. Por essas razões, DEIXO DE CONHECER o recurso especial de ID 31990993. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019